Tribunal: TCU
Processo: 012.833/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de reforma a Júlio Antônio da Silva Cardoso (CPF XXX.560.407-XX), Luiz Claudio Rodrigues Gomes (CPF XXX.792.242-XX), José Nero Cândido Vianna (CPF XXX.209.197-XX), Jose Alves Firmino (CPF XXX.438.791-XX) e João Henrique Batista Maia Dos Santos (CPF XXX.427.083-XX), militares do Exército Brasileiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reformas de militares do Exército Brasileiro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais e conceder o registro dos atos de Júlio Antônio da Silva Cardoso (CPF XXX.560.407-XX), José Nero Cândido Vianna (CPF XXX.209.197-XX), José Alves Firmino (CPF XXX.438.791-XX) e João Henrique Batista Maia dos Santos (CPF XXX.427.083-XX); 9.2. considerar ilegal o ato de alteração de reforma de Luiz Cláudio Rodrigues Gomes (CPF XXX.792.242-XX), recusando seu respectivo registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelos interessados, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar à Diretoria de Inativos e Pensionistas do Exército Brasileiro que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal, e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação a Luiz Cláudio Rodrigues Gomes (CPF XXX.792.242-XX), alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o interessado teve ciência desta deliberação.